Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao julgamento parcial da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que teria alterado a exigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento parcial da ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença, em razão da prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, com fundamento no art. 966, V, do CPC, desconstituindo o título executivo judicial, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos a servidores de boa-fé.
5. Determinou-se o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até a data do julgamento, sem condenação em custas ou honorários.
6. A decisão proferida na ação rescisória afeta diretamente a exigibilidade do título que fundamenta o cumprimento de sentença, impondo cautela quanto à continuidade do seu processamento.
7. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, é cabível a suspensão do processo quando a sentença depender da definição de outra causa.
8. A suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória preserva os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Mantida a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento: "1. A decisão parcial em ação rescisória que desconstitui o título executivo autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença, por força da prejudicialidade externa."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 966, V; 969; 1.022; 313, V, “a”
Constituição da República, art. 169, § 1o
Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único
LINDB, arts. 20 a 23
LRF, art. 21, inciso I